Tribunal: TJBA
Processo: 0501035-36.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501035-36.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DEFENSORIA (
CURADORIA DE AUSENTES). ARTS. 72, INC. II E 91, CPC. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DO PREPARO CUMPRIMENTO DA DIALETICIDADE RECURSAL. UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA DA APELAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS.
CITAÇÃO POR EDITAL DE FIADORES.
ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS SEM TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 256, § 3º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE ABSOLUTA. CITAÇÃO POR EDITAL DOS FIADORES E ATOS SUBSQUENTES, INCLUSIVE A SENTENÇA, DECLARADOS NULOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

Ação monitória para cobrança de débito bancário de R$ 116.655,48 contra empresa e seus fiadores. Frustrada a citação postal e a tentativa de citação de apenas de um dos réus (pessoa jurídica), o juízo determinou citação editalícia também dos demais réus (pessoas físicas), mesmo havendo endereço no qual não houve tentativa de citação por oficial de justiça. A Defensoria Pública, em curadoria especial, suscitou nulidade da citação ficta por não esgotamento dos meios de localização. Sentença julgou procedente o pedido monitório.

II. Questão em discussão

Preliminares: Dispensa de preparo recursal; dialeticidade; alegação de má-fé.

Mérito: Validade da citação editalícia dos fiadores quando existe endereço nos autos sem tentativa de citação pessoal por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública em curadoria especial (art. 72, II, CPC) está dispensada do preparo recursal, cabendo ao vencido custear as despesas ao final (art. 91, CPC). O recurso atendeu à dialeticidade e constitui exercício regular de direito, não restando configurada quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CDC. Preliminares rejeitadas.

A citação editalícia é excepcional e só se justifica após esgotamento das tentativas de localização pessoal do réu (art. 256, § 3º, CPC). No caso, o autor indicou endereço dos fiadores e requereu citação por oficial de justiça, mas os mandados sequer foram expedidos para essas pessoas físicas. A omissão em realizar diligência em endereço existente nos autos configura vício que contamina a citação ficta e viola o contraditório e a ampla defesa. Quanto à pessoa jurídica, as diligências foram esgotadas, validando a citação editalícia.

O vício de citação é nulidade absoluta que contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade da citação editalícia dos fiadores pessoas físicas e dos atos subsequentes, inclusive da sentença apelada, determinando retorno à origem para citação pessoal por oficial de justiça e, somente se frustrada, nova citação editalícia. Mantida a citação editalícia da pessoa jurídica. Sem honorários recursais.

Teses:

1. Na hipótese do art. 72, inc. II, CPC, a Defensoria Pública está dispensada de preparo recursal, cabendo ao vencido custear as despesas ao final.

2. É nula a citação editalícia quando existe endereço nos autos no qual não foi tentada a citação pessoal por oficial de justiça.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Código de Processo Civil, arts. 72, II; 80; 91; 256, caput, incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º; 1.003, § 5º; 1.013.

Jurisprudência: STJ - Tema 1.338 dos recursos repetitivos (REsp 2.166.983/AP e REsp 2.162.483/AP, Rel. Min. Og Fernandes); STJ - REsp 1.971.968/DF (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/06/2023); STJ - REsp 1.811.718/SP (3ª Turma, j. 02/08/2022); STJ - AgInt no AREsp 1.701.054/SC (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19/10/2020); STJ - AgInt no AREsp 2.306.740/MG (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/03/2024); STJ - AgInt no AREsp 1.690.727/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/11/2020); STJ - EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/08/2017); STJ - EREsp 1.655.686/SP (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12/12/2018); STJ - EAREsp 978.895/SP (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18/12/2018); STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.390/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/05/2022); TJ-SP - Apelação Cível 10043540920218260457 (Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0, j. 16/08/2024); TJ-SP - Apelação Cível 1011214-81.2018.8.26.0602 (Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501035-36.2015.8.05.0150, em que figuram como apelante MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP e outros (2) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do TJBA, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, para declarar a nulidade da citação editalícia apenas dos réus HELENICE MARIA FABIAN FERNANDES e FERNANDO LUIZ FERNANDES, bem como dos atos subsequentes, inclusive da sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a tentativa de citação pessoal dos mesmos por meio de oficial de justiça, e, em sendo o caso, somente após frustrada a diligência, com esgotamento dos meios de localização, proceda-se novamente à citação editalícia dos fiadoress, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator